Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-95.2022.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001777-95.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDERSON RODRIGUES ZANOTTO - CPF: 052.166.621-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159609681, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou-lhe provimento
para manter a sentença que condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais.

Em argumento recursal, o agravante
sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, a fim de assegurar o seu caráter punitivo e ressarcitório.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159609681, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

Vistos etc.

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 149846110, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 722,21 (setecentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório, além da fixação da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula nº 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 722,21 (setecentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos).

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, além da fixação da correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (19/11/2019 – id. 156090191), já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 24 de Fevereiro de 2023

Carta Nº
HA0223046180

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
05216662103

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 05216662103:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

001235695770000 17/09/2015 05/11/2015 15/11/2015 07/03/2018 360,26

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1549454 15/08/2016 15/09/2016 25/09/2016 19/09/2019 153,82

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02077709150 20/01/2019 20/02/2019 02/03/2019 01/03/2019 § 58,37

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02077709150 20/03/2019 22/04/2019 02/05/2019 24/04/2019 § 3,76

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02077709150 20/05/2019 24/06/2019 08/07/2019 09/07/2019 58,91

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02077709150 20/09/2019 22/10/2019 05/11/2019 26/11/2019
47,05

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1101610979 10/09/2019 29/10/2019 08/11/2019 06/07/2021 798,75

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102077709150 20/09/2019 27/11/2019 27/11/2019 15/08/2020 47,05

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000916199011 24/12/2020 26/01/2021 07/02/2021 11/02/2021 790,76

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000009.3524278 06/10/2021 27/10/2021 10/11/2021 21/02/2022 104,98

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200076065419 05/01/2022 24/03/2022 23/12/2027 28/03/2022 § 212,06

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200079851629 26/01/2022 25/03/2022 24/12/2027 28/03/2022 § 152,96

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000009.3605196 10/03/2022 30/03/2022 13/04/2022 08/07/2022 76,00

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000009.3679544 03/08/2022 23/08/2022 23/05/2028 25/08/2022 § 248,06

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000003695126 01/09/2022 21/09/2022 07/10/2022 07/10/2022 248,08

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000003727345 06/11/2022 28/11/2022 14/12/2022 20/12/2022 130,78

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000003759429 04/01/2023 25/01/2023 10/02/2023 17/02/2023 130,76

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE T CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004509326000000098796 15/06/2019 30/07/2019 09/08/2019 87,26

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20192668909 02/09/2019 01/05/2022 17/05/2022 2.122,93

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20181158567 07/11/2018 01/05/2022 17/05/2022 2.591,43

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022281473 28/09/2018 01/05/2022 17/05/2022 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021237665 28/04/2021 05/07/2022 21/07/2022 1.466,92

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 24/02/2023 às 17:09:53

==================================================================================================================

Ademais, não restou demonstrada a ilegalidade das mesmas, nem que seja objeto de discussão judicial
.

Logo,
não há como majorar o quantum estabelecido na origem
,
na medida em que a situação narrada contemplaria
, inclusive,

o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
,
por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus.

Nesse viés, nos termos da Súmula 385 do STJ, não resta caracterizado o dever de indenizar quando preexistente anotação legítima em nome da parte autora no rol de inadimplentes.

Logo, tenho que a agravante não faz
jus
à majoração do
quantum
indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 159609681, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023